Tribunal: TJES
Processo: 0009989-91.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009989-91.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE JESUS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. A versão trazida pelo apelante não encontra guarida nas demais provas colacionadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial, aliada às demais circunstâncias relatadas. 2. A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, de modo que apenas a mercancia dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009989-91.2021.8.08.0035

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE JESUS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE DE JESUS SOUZA
em face da r. Sentença, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática dos crimes previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e dias-multa,em regime inicial semiaberto.

Em suas razões requer a absolvição do crime de tráfico de drogas, em razão da inexistência de provas.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia Segundo o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 09 de junho de 2021, por volta das 15h58min, na Rua Independência, bairro Morada da Barra, Vila Velha/ES, durante patrulhamento, policiais militares avistaram um indivíduo, trajando blusa de frio preta, com um volume na cintura, que ao perceber a presença da viatura policial tentou se evadir, entrando em uma residência que estava com o portão trancado. Ao realizarem a abordagem, com o denunciado, apreenderam 01 (um) revólver, marca Taurus (Brasil), calibre .38 municiado com 06 (seis) munições,em sua cintura; 01 (um) jet de carregamento rápido com 06 (seis) munições e 01 (uma) sacola preta contendo 84 (oitenta e quatro) buchas maconha.

A defesa postula, apenas, a
absolvição em relação ao crime previsto no artigo 33 da Lei n. ° 11.343/06.
Sem razão.

A
materialidade
se confirma pelo laudo químico que atestou tratar-se maconha e Laudo de Exames de Materiais que concluiu pela prestabilidade e eficiência do material bélico apreendido.

A
autoria
está provada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva e judicial, a despeito da negativa do apelante.

Este, em juízo, apesar de ter confirmado o porte da arma e munições,
negou o seu envolvimento com o tráfico
, afirmando que as drogas não lhe pertenciam e foram encontradas próximo a ele, havendo outro indivíduo no local, que deixou as drogas no chão.

Por sua vez, os
policiais militares
, em juízo, ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva, sendo uníssonos em afirmar que a apreensão ocorreu em local com intenso tráfico de drogas, sendo visualizado que havia um volume em sua cintura e encontradas em seu poder as drogas descritas na exordial.

Não se pode olvidar que a ação ocorreu em um local conhecido pelo tráfico, estando em seu poder expressiva quantidade de drogas, armas e munições, circunstâncias que afastam a credibilidade da versão trazida, tendo o apelante sequer declinado o suposto proprietário das drogas.

Em contrapartida, os depoimentos dos policiais militares prestados de maneira coesa e segura nas esferas policial e judicial afirmando que o material foi apreendido em sua posse direta.

Segundo o STJ,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução
, como se extrai na hipótese dos autos.

A tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla. Logo, apenas a mercância dos ilícitos configura o delito, mas também a conduta de “trazer consigo”, como é a hipótese dos autos.

Diante de tais circunstâncias,
desmerece acolhida o pedido absolutório.

Malgrado inexista impugnação específica, verifico a correção da condenação nos termos do artigo 14 da Lei n. ° 10.826/03 e dos critérios adotados na dosimetria e individualização da pena.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.